Tribunal: TJDFT
Processo: 0017379-39.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017379-39.2015.8.07.0007 RECORRENTE: REGINALDO DA SILVA BATISTA RECORRIDA: MARILDA GOMES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MELHOR POSSE. DOCUMENTOS. PROVA TESTEMUNHA. ALEGAÇÃO DO APELANTE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelada juntou aos autos dois instrumentos particulares de cessão de direitos em que adquire os direitos de posse, por meio de permuta, do imóvel localizado na Chácara Irmãos Unidos n. 14, Setor Currais de Pedras, em frente ao posto Texaco, sendo o primeiro instrumento, celebrado em 12.07.2004 e o segundo, celebrado em 29.10.2003 não havendo nenhum prova de qualquer ilegalidade ou nulidades destes documentos, sendo forçosa a mesma conclusão a que chegou o juízo de origem no sentido de que a autora possui justo título e boa-fé para exercer a posse do referido local. 2. Recurso de apelação da parte ré conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes artigos: a) 373, 396, 411, inciso III, 422, 424, e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil, 225 do Código Civil, e 5o da CF, sustentando que os documentos apresentados para demonstrar as cessões de direito não são autênticos, ao revés, falsos e incongruentes, devendo ser apresentadas as vias originais, sob pena de ofender o devido processo legal e o direito à ampla defesa; b) 370 e 377, inciso II, ambos do CPC, e 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, asseverando que compete à Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal processar e julgar a demanda, porquanto o assunto em discussão se refere à ocupação irregular de solo rural de área considerada de interesse público. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1754353/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que concerne ao apontado malferimento ao artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, por se tratar de lei local, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, o que faz incidir o enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já decidiu: “Lei 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal), a qual, segundo a jurisprudência do STJ, a despeito de ter sido editada pelo Congresso Nacional, possui natureza de lei local [...] Assim, as normas estaduais de organização judiciária que tratam da competência dos Tribunais de Justiça não se incluem no conceito de lei federal expresso na Constituição como hábil a ensejar o acesso à instância especial, sendo aplicável a Súmula 280/STF” (REsp 1850230/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 13/5/2020). No que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 370, 373, 377, inciso II, 396, 411, inciso III, 422, 424, e 429, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 225 do Código Civil, também não merece subir o inconformismo, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No que se refere a incompetência do Juízo , melhor sorte não lhe na medida em que existe documento emitido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário comprovando a apelada como títular do imóvel rural, sendo assim a justiça cível do local do imóvel a competente para o deslinde de causas que o envolvam [...] No mesmo sentido não comprovou onde residiria quaquer falsidade ou nulidade nos documentos juntados pela apelada. Ora, a apelada juntou aos autos dois instrumentos particulares de cessão de direitos, celebrado com Carlos Divino Morais de Moura, em que adquire os direitos de posse, por meio de permuta, do imóvel localizado na Chácara Irmãos Unidos n. 14, Setor Currais de Pedras, em frente ao posto Texaco, sendo o primeiro instrumento, celebrado em 12.07.2004 e o segundo, celebrado em 29.10.2003 não havendo nenhuma prova de qualquer ilegalidade ou nulidades destes documentos, sendo forçosa a mesma conclusão a que chegou o juízo de origem no sentido de que a autora possui justo título e boa-fé para exercer a posse do referido local. Fato é que o apelante não trouxe aos autos nenhuma prova de que exerce melhor posse sobre o imóvel do que a apelada. Restringe-se sua defesa em tentar desmerecer as provas por ela juntadas, sem também nehuma prova do que alega” (ID. 18183229 - Págs. 1 e 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016